Tribunal: TJSP
Processo: 2208863-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208863-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DARLEI
DOS SANTOS BISPO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208863-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.568
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2208863-29.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: Darlei dos Santos Bispo
Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A
Voto no 19.568
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que
indeferiu a gratuidade judiciária ao autor. Inconformismo.
Presunção juris tantum de veracidade da declaração de
pobreza, confirmada pela prova dos autos. Ausência de
sinais exteriores de riqueza. Concessão do benefício.
Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Darlei dos Santos Bispo contra a agravada,
Banco Santander (Brasil) S/A, extraído dos autos de ação
indenizatória, em face de decisão (fl. 501) que indeferiu a
gratuidade judiciária ao autor.
O agravante se insurge. Alega, com
fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC, que não possui
condições financeiras de arcar com custas e despesas
processuais, sem que isso lhe acarrete prejuízos.
Aduz que a decisão de fls. 466/469
determinou que ele, agravante, juntasse apenas cópias dos
documentos que achasse pertinentes para demonstrar sua
insuficiência
financeira,
providência
que
foi
efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208863-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.568
3
cumprida com a juntada dos documentos de fls. 477/486 (CTPS e
Contrato de Auxílio Emergencial).
Realça, no entanto, que não houve a
determinação de juntada das declarações de imposto de renda
que, diga-se, já estão nos autos (fls. 50/52), não havendo que se
falar em sonegação de documentos fiscais, a ficar evidenciada a
negativa de prestação jurisdicional, e havendo, sim, violação
flagrante do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.
Aduz que atualmente é professor de
educação física, com ganho fixo abaixo de três salários mínimos,
conforme cópia de sua CTPS e auxílio emergencial do governo
em decorrência da pandemia (fls. 14 e fls. 477/484).
Quanto ao veículo nomeado pelo douto
magistrado “a quo”, o qual não mais lhe pertence, sustenta que
este foi recurso de herança, conforme sua declaração de IR (fls.
50).
Sustenta que o bairro onde mora é critério
completamente subjetivo, não podendo o magistrado lançar mão
de meras conjecturas para indeferir o benefício, ao passo que é
prerrogativa do solicitante optar por advogado de sua confiança,
sendo garantia expressa no §4o do art. 99 do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os
benefícios da gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo e recebido no efeito
suspensivo (fls. 66/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208863-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.568
4
Ausente contraminuta.
É o relatório.
Conforme especificado na decisão de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a matéria versada
no incidente, extraída de decisão que indefere a gratuidade
judiciária, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o
recurso de agravo de instrumento.
No mais, tem-se que o agravante trouxe no
recurso pleito de lhe ser concedida a gratuidade judiciária sem a
realização do devido preparo do agravo de instrumento.
Na forma do §7o do artigo 99 do CPC,
“Requerida a concessão da gratuidade da justiça em recurso, o
recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do
preparo...”
Como se sabe, o instituto da assistência
judiciária é instrumento voltado à ampliação do acesso à Justiça,
garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.
Realmente, a Constituição Federal, no art.
5o, inciso LXXIV, estabelece o direito à assistência judiciária aos
que comprovarem insuficiência de recursos.
Já o artigo 99, § 3o, do novel Estatuto
Processual especifica que “presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
E o §4o do mesmo artigo 99 do CPC que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208863-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.568
5
a concessão de gratuidade da justiça”.
É verdade que esta presunção, contudo,
não se apresenta absoluta, podendo o magistrado indeferir o
pedido
de
assistência
judiciária.
Porquanto,
detém
a
discricionariedade de convencimento se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência de quem requer o benefício.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto
no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita
às
partes.
Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova
ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o
referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo
suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter
condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo
legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa
física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com
as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe
seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal
presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência do requerente. (...)”. (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208863-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.568
6
552.134/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
20/11/2014, DJe 19/12/2014).
Estabelecidas tais premissas, em princípio,
anotado o respeito para divergir do entendimento do douto juízo
“a quo”, força reconhecer não ser possível ver na prova dos autos
de o perfil do autor ser de pessoa com condições financeiras para
responder pelos custos da demanda.
Porquanto, não se lhe exigiu as suas
últimas declarações de renda, e a que produziu, do exercício
fiscal 2015/2016 (fls. 50/52), afora a titularidade do veículo que
afirmou objeto de herança, nem há ali declaração de rendimento
palpável.
De todo modo, para hoje traz prova do
exercício de atividade remunerada por subordinação, e na
condição de empregado com carteira de trabalho assinada (fl.
486), ela o traz com salário contratado por hora e não permite
afirmar que tenha um rendimento mensal elevado.
Ele afirma ser remuneração inferior a 3
três) salários mínimos, que se coaduna com a que a Defensoria
Pública do Estado define como merecedora de sua assistência
jurídica.
Enfim, a Defensoria Pública do Estado de
São Paulo confere essa condição para “a pessoa natural que
integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não ultrapasse o
valor total de 3 (três) salários mínimos”, o que hoje equivale a
aproximados R$ 3.135,00.
Assim, até que se demonstre o contrário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208863-29.2020.8.26.0000 -Voto no 19.568
7
nos autos, lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade
judiciária.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator